Tribunal: TJMT
Processo: 1011913-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011913-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - CPF: 009.869.039-65 (ADVOGADO), SANDRO GOMES DE MORAES - CPF: 550.554.941-15 (AGRAVANTE), MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA (AGRAVADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER INSTRUMENTO DE TRABALHO. AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO USO PROFISSIONAL. VALIDADE DA AVALIAÇÃO JUDICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de veículo automotor em cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios no valor atualizado de R$ 188.522,97.

O agravante sustenta a impenhorabilidade do bem com fundamento no art. 833, V, do CPC, por se tratar de instrumento de trabalho, bem como impugna a avaliação judicial do bem, defendendo que o valor atribuído é inferior ao de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o veículo penhorado se enquadra como bem impenhorável por ser necessário ou útil ao exercício da profissão do executado; (ii) verificar a validade da avaliação judicial do bem realizada por oficial de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova inequívoca de que o bem é necessário ou útil ao exercício profissional do executado, o que não se verifica no caso, uma vez que as declarações juntadas não comprovam de forma concreta a indispensabilidade do veículo para a atividade laboral do devedor.

4.

A jurisprudência consolidada das Câmaras Cíveis de Direito Privado do TJMT reconhece que a simples alegação de uso profissional ou pessoal do bem, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para afastar a penhora.

5.

A existência de outros veículos registrados em nome do executado reforça a conclusão de que o bem penhorado não é insubstituível para o exercício de eventual atividade profissional.

6.

A avaliação judicial foi realizada por oficial de justiça, que atribuiu ao veículo TOYOTA HILUX CD SR A4 FD ano 2020 o valor de R$ 182.000,00, compatível com os preços de mercado para o modelo específico avaliado.

7.

A divergência alegada pelo agravante baseia-se em modelo diverso do avaliado (SRX 4x4 Aut), o que invalida a comparação e fragiliza a impugnação quanto ao valor atribuído pela avaliação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige comprovação objetiva e imediata de que o bem é necessário ou útil ao exercício profissional, não sendo suficientes declarações unilaterais ou genéricas.

2.

A avaliação judicial realizada por oficial de justiça goza de presunção de legitimidade e só pode ser afastada mediante prova robusta e específica de erro ou inconsistência, especialmente quanto à identificação exata do modelo do bem avaliado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SANDRO GOMES DE MORAES
em face da decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 0000989-95.2017.8.11.0044, promovido em seu desfavor por
MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA.

Nos autos de origem, a decisão agravada indeferiu a impugnação à avaliação da penhora, mantendo a constrição dos bens, ante a ausência da comprovação da impenhorabilidade alegada pelo Agravante.

Em sede recursal, o Agravante alega que foi determinada a penhora do veículo denominado I/TOYOTA HILUX CDSR A4FD, placa RAK5F38, ano 2020, cor branca, de propriedade do Recorrente sendo o bem avaliado na importância de R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais), conforme avaliação de id. 170976387.

Afirma que o veículo mencionado é utilizado como instrumento de trabalho, sendo, portanto, indispensável ao exercício de sua atividade profissional.

Aduz que a jurisprudência já tem o entendimento de que é impenhorável veículo utilizado no exercício de atividade profissional, nos termos do artigo 833, V, do CPC/2015. Portanto, com base na documentação carreada aos autos deveria ser reconhecida a impenhorabilidade do referido veículo.

Argumenta que a avaliação do bem não seguiu todos os parâmetros necessários para tanto, sendo falha, uma vez que realizada de forma genérica.

Sustenta que nada justifica a avaliação do veículo abaixo do valor de mercado, sendo imperativa a determinação de nova avaliação do bem.

Requer a concessão da tutela recursal para suspender a penhora do veículo, sua adjudicação e a avaliação realizada até o julgamento definitivo do recurso.

No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, determinando a anulação de todos os atos judiciais praticados nos autos de origem.

O pedido liminar foi indeferido (id. 281423382).

Em sede de Contrarrazões (id. 280850383), o Agravado suscita preliminarmente a deserção do Recurso ante a ausência de comprovação do pagamento do preparo no ato da interposição. No mérito, pugna pelo desprovimento.

O juízo
a quo
prestou as informações em id. 282900859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, considerando que o Agravante comprovou o recolhimento do preparo em dobro (id. 293883387) na forma determinada, não há que se falar em deserção do Recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do veículo penhorado, bem como analisar a validade da avaliação judicial do bem, com vistas à suspensão da constrição e dos atos subsequentes, inclusive eventual adjudicação.

Dos autos de origem, verifica-se que o Exequente promoveu o cumprimento de sentença em 2022 visando à cobrança do valor de R$ 119.851,64 (cento e dezenove mil oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos), a título de honorários advocatícios, que atualmente está atualizada em R$ 188.522,97 (cento e oitenta e oito mil reais e noventa e sete centavos).

Durante a tramitação do procedimento, houve o bloqueio parcial de valores na conta bancária do devedor (R$ 25.554,82 – id. 133379941) e a inclusão da restrição veicular junto aos bens localizados via sistema RENAJUD (id. 135642537).

Embora o Executado tenha impugnado a penhora, o juízo de primeiro grau afastou suas alegações e, deferiu a penhora do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD, placa RAK5F38, ano 2020 (id. 142317930).

Posteriormente, em 01/10/2024, o Oficial de Justiça cumpriu o mandado de penhora e avaliação bem, tendo o automóvel sido avaliado em R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais).

O Credor pleiteou a adjudicação do bem (id. 170986681).

Por sua vez, o Executado apresentou exceção de pré-executividade (id. 177571384) e impugnou a penhora (id. 177586805).

Conforme é cediço na jurisprudência, a exceção de pré-executividade só é cabível quando a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz e seja indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Ao contrário do que ocorre nos embargos à execução, a exceção de pré-executividade se limita à arguição de matérias relativas às condições da ação ou a vícios e nulidades evidentes do título executivo. Isso porque, nesse instrumento de defesa, não há espaço para discussão de mérito nem para ampla produção de provas, devendo as alegações se restringirem as questões que possam ser comprovadas de plano.

Sabe-se que o artigo 833, V do Código de Processo Civil, prevê a impenhorabilidade do os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, senão vejamos:

Art. 833. São impenhoráveis:

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

Em que pese o Agravante alegar que a penhora recaiu sobre veículo utilizado como ferramenta de trabalho, além das declarações acostadas em id. 177571387, 177571388 e 177572492, não há nada nos autos capaz de demonstrar, de plano a verossimilhança de suas alegações.

As meras declarações de terceiros não são suficientes para comprovar a indispensabilidade do bem à sua atividade empresarial, especialmente quando constatado no feito de origem que o Devedor dispõe de outros veículos (id. 135642537), os quais não se têm notícias de que sejam utilizados ou não em seu labor, vejamos:

Assim, não há nos autos prova concreta de que o veículo penhorado seja efetivamente utilizado como ferramenta de trabalho, de modo que a decisão recorrida não comporta reparos quanto a esse ponto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE
VEÍCULO
– ALEGADA
IMPENHORABILIDADE
DIANTE DE UTILIZAÇÃO DO BEM COMO MEIO DE TRANSPORTE DE PESSOA IDOSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM – MERO FACILITADOR – RECURSO DESPROVIDO.
Conquanto seja inquestionável que o
veículo
possa servir como facilitador dos deslocamentos e transporte da Agravante, tal facilidade não o torna automaticamente insuscetível de penhora, de forma que, inobstante sua idade avançada e maior dificuldade de locomoção, tal fato não é suficiente para, por si só, justificar a
impenhorabilidade
do bem, notadamente porque a Recorrente pode se valer de outros meios de transportes para tanto, a exemplo de táxis e aplicativos.
(N.U 1005876-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - ALEGAÇÃO DE
VEÍCULO
BEM DE FAMÍLIA E UTILIZAÇÃO PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - BEM PENHORÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em regra, o bem de família legal é impenhorável, entretanto, quando se trata de dívida alimentícia, opera-se a exceção, conforme estabelece o art. 3o, inciso III, da Lei 8.009/90
. 2. Ausente comprovação de que o
veículo
penhorado é bem de família ou útil e necessário ao desenvolvimento da atividade profissional da parte executada, não há se falar em sua
impenhorabilidade
.
3. Recurso desprovido. (N.U 1001725-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – INSTRUMENTO DE TRABALHO – ART. 833, V DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA – MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese a disposição contida no artigo 833, V do CPC, segundo o qual não se mostra passível de penhora o veículo do devedor, quando se trata de instrumento imprescindível ao seu trabalho, no caso sub judice não restou demonstrado de forma satisfatória que o uso do veículo era para o exercício profissional, razão pela qual de rigor a manutenção da decisão.
A imposição de restrição de transferência sobre os veículos já atende ao objetivo da penhora, pois garante futura satisfação da execução, eis que impede o registro de mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM, ou seja, impossibilita que a parte executada disponha dos bens . (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006299-56.2024.8.11 .0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024). (Destaquei).

No que concerne à impugnação a avaliação do referido bem, também não assiste razão ao Agravante.

Isso porque, o veículo foi avaliado pelo Oficial de Justiça em valor de
R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais), montante que está de acordo com os padrões de mercado para o bem (I/Toyota Hilux CD SR A4 FD ano 2020).

O Recorrente defende que o preço do veículo pela Tabela FIPE é
“no importe de R$ 212.179,00 (duzentos e doze mil setecentos e setenta e nove reais), sendo que o valor de mercado parte da média de R$ 221.860,00 (duzentos e vinte e um mil oitocentos e sessenta reais)”.

No entanto, da análise do print acostado pelo Executado no Recurso se verifica que as características do veículo por ele indicado se diferem daquele que foi avaliado, cita-se:

Veículo avaliado (modelo):
I/Toyota Hilux CD SR A4 FD ano 2020.

Veículo indicado na impugnação (modelo): Toyota Hilux 2.8 TDI CD SRX 4x4 (Aut) ano 2020.

Destaca-se que as características diversas do bem avaliado e daquele indicado pelo Devedor, ainda que mínimas, são importantes e devem ser levadas em consideração, pois influenciam o preço final.

Em simples consulta via Tabela FIPE se constata a diferença entre os modelos, o que fragiliza as alegações do Executado:

Modelo
CD SR A4 FD ano 2020:

Modelo CD SRX 4x4 (Aut) ano 2020:

Como bem pontuado pelo magistrado singular, para se contrapor à avaliação do Oficial de Justiça, deveria o impugnante apresentar
“laudos técnicos ou elementos concretos que demonstrem a necessidade de nova avaliação”,
ônus do qual este não se desincumbiu.

Dessa forma, inexiste qualquer nulidade ou irregularidade quanto à avaliação realizada pelo referido profissional, estando em conformidade com os valores de mercado, o que impõe a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025